Tribunal: CARF
Processo: 10245.003822/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.003822/2008-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.251 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SUBITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
COMPROVADA.
INCIDÊNCIA
EXCLUSIVA NA FONTE. PRESUNÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DO
PAGAMENTO.
ELEIÇÃO
DISCRICIONÁRIA
DA
DATA
DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. EXIGÊNCIA INSUBSISTENTE.
A exigência de IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/95 não se sustenta se
a autoridade fiscal não comprova, ainda que por meio da escrituração contábil
do contribuinte, os registros específicos dos pagamentos assim como a data em
que teriam sido realizados.
O lançamento de IRRF realizado com base em presunção de pagamentos
lastreado em elementos frágeis e com eleição discricionária da data de
ocorrência do fato gerador não se sustenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
Conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Viviane Vidal Wagner e Andréa
Duek Simantob, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto. A Conselheira Livia De Carli Germano
acompanhou o voto vencedor pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.003822/2008-99
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
deste Conselho, quando por maioria de votos, foram rejeitadas as preliminares arguidas e, no
mérito, negado provimento ao recurso de ofício e dado provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir o lançamento de IRRF relativo aos pagamentos de R$1.500.000,00 e R$
1.922.000,00. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo e Daniel Melo
Mendes Bezerra, que davam provimento ao recurso de ofício e negavam provimento ao recurso
voluntário, em acórdão assim ementado (acórdão no 2201-003.674):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 11/03/2004, 29/09/2004, 31/07/2007
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS COM A FINALIDADE DE DISSIMULAR O FATO
GERADOR. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE
DA LEI ORDINÁRIA.
Não há que se falar em regulamentação do art. 116 do CTN para que a
autoridade lançadora efetue lançamento sobre atos considerados dissimulados.
A permissão legal que a autoridade fiscal tem para realizar lançamento sobre
atos dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo único, com o
art. 149, VII, ambos do CTN
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
SALDO DE CAIXA.
Incide IRRF sobre o valor do saldo de caixa não comprovado pelo contribuinte,
como pagamento sem causa ou por operação não comprovada.
ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO INCOMPLETA DE DOCUMENTAÇÃO
APREENDIDA.
A alegação do contribuinte de devolução incompleta de documentação
apreendida deve vir acompanhada de prova de contestação do fato alegado no
âmbito do processo judicial no qual se deu a ordem para devolução.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. ART. 61, §1° DA LEI N° 8.981/95.
NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.
Para enquadrar uma situação fática no art. 61, §1° da Lei n° 8.981/95, o Fisco
deve ter dúvida relevante sobre a causa e/ou o beneficiário de um pagamento
que efetivamente existiu. A materialização da hipótese de incidência demanda
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

que a fiscalização demonstre a existência do pagamento e que não seja
comprovada a operação ou causa deste pagamento.
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU
SEM CAUSA. COMPROVAÇÃO.
Para a perfeita caracterização da incidência tributária de que trata o art. 674 do
RIR/99, necessário que o beneficiário do pagamento não esteja identificado ou
não haja motivo para a operação que motivou o pagamento.
TRANSAÇÃO
IMOBILIÁRIA
POR
ESCRITURA
PÚBLICA
REGISTRADA. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA
LIMITAR A FORÇA PROBANTE DOS DOCUMENTOS.
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos
que o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Seja para buscar a
declaração de falsidade de documento público, seja para limitar a sua fé, o
caminho é a via judicial. Inteligência dos arts. 405, 426 e 427 do CPC. Cabe à
fiscalização o ônus de descaracterizar operação imobiliária realizada mediante
escritura pública registrada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento de IRRF relativo aos
pagamentos de R$ 1.500.000,00 e R$ 1.922.000,00. Vencidos os Conselheiros Carlos
Alberto do Amaral Azeredo e Daniel Melo Mendes Bezerra, que davam provimento ao
recurso de ofício e negavam provimento ao recurso voluntário.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 1004 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à tributação
pelo IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados em função da diminuição do saldo
da conta caixa.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade, fls. 1035 e ss, o Recurso da Contribuinte teve
seu seguimento admitido, conforme se verifica do trecho abaixo colacionado:

A fim de comprovar a divergência indicou um único paradigma: Ac. 1402-00.820,
abaixo ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. FALTA DA
COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E DA ORIGEM DOS RECURSOS. MATÉRIA
NÃO DISCUTIDA. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Não tendo sido questionada, especificamente, no recurso voluntário, a infração de
omissão de receitas, caracterizada por suprimento de numerário não comprovado, não se
aprecia referida matéria, e em conseqüência, devem ser mantidos os lançamentos do
IRPJ e também os dele decorrentes (CSLL, PIS e COFINS).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2003, 2004, 2005, 2007
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS. PRESUNÇÕES LEGAIS.
Rejeita-se a preliminar de nulidade de desconsideração indevida de negócios jurídicos,
uma vez que os lançamentos foram fundamentados em presunções legais, cujo ônus da
prova é do sujeito passivo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DOCUMENTOS INIDÔNEOS.
Do disposto no caput do art. 217 do RIR/99, se depreende que existem outras hipóteses
de inidoneidade de documentos, ou seja, não são apenas considerados inidôneos os
documentos emitidos por pessoas jurídicas cuja inscrição no CNPJ seja considerada
inapta, pois podem existir outras hipóteses de inidoneidade, mesmo em relação a
empresas que estejam com a inscrição no CNPJ ativa. Preliminar de nulidade rejeitada.
LANÇAMENTO. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
De acordo com o § 1o do art. 61 da Lei 8.981/95, a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa.
LANÇAMENTO. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DE SALDO
DE CAIXA.
Não se pode manter o lançamento relativo ao imposto de renda retido na fonte, por
pagamento sem causa ou operação não comprovada, caracterizado pela diferença
de saldo de caixa ocorrida entre o período de 01.01.2006 a 31.07.2007, por não se
ter qualquer informação relativa aos pagamentos, não sendo cabível a aplicação da
presunção legal do art. 61 da Lei 8.981/95.

A Recorrente procura demonstrar a divergência, nos seguintes termos:
Equivoca-se, data venia, a Eg. Turma a quo ao defender que que a falta de
comprovação do pagamento pelo Fisco não é óbice ao lançamento do IRRF, com
fundamento no art. 61, § 1.° da Lei n. 8.981/95.
Destarte, o acórdão diverge do entendimento da 2.a Turma Ordinária da 4.a
Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no PAF n.°
10245.003680/2008-60, julgado e. sessão do dia 22 de novembro de 2011, razão
porquê se justifica a admissibilidade do presente Recurso Especial.
1.1. Cotejo do precedente. Acórdão n.° 1402-00.820.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

No acórdão n.° 1402-00.820, proferido pela 2.a Turma da 4.a Câmara do CARP,
no PAF n.° 10245.003680/2008-60, merece ser trazido à colação o voto
condutor:
Uma das outras infrações diz respeito à acusação de que o sujeito passivo
efetuou pagamentos sem causa ou de operação não comprovada das saídas de
caixa, ocorridas no período de 01.01.2006 a 31.07.2007, caracterizado pela
redução do saldo de caixa, sem apresentação da respectiva documentação que
comprovasse o beneficiário e a causa do pagamento (v. 1.4)
Para a apuração dos "pagamentos", no valor de R$ 4.925.141,84, a fiscalização
tomou o valor registrado na conta caixa, em 31.12.2005, no valor de R$
5.006.159,39, escriturado no Balanço Patrimonial e comparado com o saldo em
31.07.2007, de R$ 81.017,55, informado pelo sujeito passivo.
Não é possível manter esse item do lançamento, pois, neste caso, não se tem
qualquer informação relativa aos pagamentos, não sendo cabível a aplicação da
presunção legal do art. 61 da Lei 8.981/95
Esse precedente não deixa dúvidas de que a presunção legal do art. 61 da Lei n.°
8.981/95 não autoriza, por si só, o lançamento do IRRF. A autoridade
administrativa deve informar a destinação do pagamento, escriturado na
contabilidade do contribuinte, senão ela não possui permissão legal para praticar
o lançamento, sob essa justificativa.
Em situação idêntica a presente, em PAF lavrado contra outra empresa do grupo
(a empresa ZAFIR Agrosilvopastoril Ltda.), foi este o entendimento que
prevaleceu, quanto ao lançamento do IRRF, sobre a suposta "redução de saldo de
caixa". (Destacou-se).
A recorrente roga, pois, pela uniformidade das decisões do CARP, de modo que
prevaleça o precedente, ora citado. (Destacou-se).
Trecho relevante do Ac. recorrido:
(...) Assim, entendo que não merecem prosperar as alegações da RECORRENTE
e, consequentemente, deve ser mantido o lançamento do IRRF sobre o valor da
diferença apurada entre o saldo da conta “Caixa” declarado no Balanço
Patrimonial (R$ 544.560,12) e aquele informado pela RECORRENTE em
31/07/2007 (R$ 15.330,90), pois tal montante de R$ 529.229,22 deve ser
considerado como pagamento sem causa, ante a constatação de que houve
uma diminuição da conta contábil sem de comprovação de seu destino, não
necessitando haver a contabilização de tal “pagamento”, nos termos do art.
61, §1°, da Lei n° 8.981/95: (...) (Destacou-se)
Trecho relevante do Paradigma:
Uma das outras infrações diz respeito à acusação de que o sujeito passivo
efetuou pagamentos sem causa ou de operação não comprovada das saídas de
caixa, ocorridas no período de 01.01.2006 a 31.07.2007, caracterizado pela
redução do saldo de caixa, sem apresentação da respectiva documentação que
comprovasse o beneficiário e a causa do pagamento (v. 1.4)
(...)
Não é possível manter esse item do lançamento, pois, neste caso, não se tem
qualquer informação relativa aos pagamentos, não sendo cabível a aplicação da
presunção legal do art. 61 da Lei 8.981/95. (Destacou-se)
Da Análise da divergência
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

Do mesmo arcabouço jurídico
Em ambos os acórdãos os lançamentos se referem a crédito tributário de IRRF,
decorrentes da caracterização de pagamento sem causa ou beneficiário não identificado
(art. 674, §1o, do RIR/99).
Da situação fática assemelhada
- Os fatos que envolveram ambas as autuação são praticamente idênticos, visto que
ocorridos em empresas de um mesmo grupo econômico envolvendo o mesmo modus
operandi e tendo a autuação se originado também da mesma operação denominada
EXODUS.
A esse respeito veja-se trecho do recorrido e do paradigma:
Trecho relevante do Relatório do Recorrido
(...) De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 292/319, a presente autuação
teve origem em agosto/2006 com ao operação denominada EXODUS, realizada de
forma conjunta entre Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Policia
Federal e Ministério Público Federal, em razão da existência de indícios de um
esquema de recepção de recursos do exterior (lavagem de dinheiro) em torno de
diversas empresas, as quais estão ou estavam de alguma forma, ligadas ao Sr.
Walter Vogel (sócio da empresa RECORRENTE), empresário suíço, naturalizado
brasileiro, o qual, segundo a Receita Federal, consta ou constou como sócio ou
representante
de
98
empresas,
sendo
ainda
procurador
no
Brasil
dos
investidores/credores estrangeiros que aportavam recursos originários de paraísos fiscais
em tais empresas. Por essa razão, o Fisco batizou esse conjunto de empresas de
“empreendimento Walter Vogel”. (...)
Trecho relevante do Relatório do Paradigma:
(...) No Termo de Verificação Fiscal consta que a fiscalização foi determinada pelo
Ministério Público e nele se encontra a informação de que a fiscalizada é uma das 98
empresas que apresentam ligação com o “empreendimento WALTER VOGEL”, o qual,
segundo a fiscalização, tem sobre si indícios de existência de um esquema de
recepção de recursos do exterior, integrado por dezenas de sociedades pertencentes
ao grupo, inclusive a autuada, cujo objetivo era dar lhe um caráter legal, sendo que o
Sr. Walter Vogel consta ou constou como sócio de 98 empresas, sendo ainda,
procurador no Brasil dos investidores/credores estrangeiros que aportavam recursos
originários de paraísos fiscais em tais empresas, e pela existência de indícios de um
esquema de recepção de recursos do exterior, lavagem de dinheiro, desencadeou-se em
18.08.2006, a operação EXODUS, realizada em ação conjunta com a Polícia Federal e
Ministério Público Federal. (...) (Destacou-se)
- Em ambos os acórdãos a situação fática específica ensejadora da infração também
deveu-se à redução do saldo contábil de caixa, entre dois momentos temporais
distintos, sem apresentação da respectiva documentação que comprovasse o beneficiário
e/ou a causa do "pagamento" em referência.
Da divergência
A Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência.
Na mesma situação fática, o recorrido entendeu que a simples redução de saldo
contábil de caixa por si só já caracterizaria a existência "pagamentos"; e por não se ter
comprovado a sua causa o lançamento do IRRF foi mantido; de outra banda, o
paradigma assumiu que essa apuração contábil global de redução de saldo de caixa não
seria suficiente para constatar a existência de pagamentos, que por sua vez seria
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

pressuposto básico para caracterização do IRRF sobre pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa, e dessa forma cancelou a atuação.
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, OPINO no
sentido de DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo para rediscutir
a matéria relacionada à IRRF sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa relativo à diminuição do saldo da conta caixa.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte às fls.
1055 e ss, pugnando, em síntese, pelo não conhecimento em razão da ausência de demonstração
da legislação tributária interpretada de forma divergente e no mérito pela manutenção do acórdão
recorrido.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese
Trata-se de AIIM de IRRF, em razão de pagamento sem causa ou operação não
comprovada nos anos calendário de 2004 e 2007, fundamentado na diminuição do saldo de caixa
entre janeiro de 2006 e julho de 2007, fundamentado no art. 674 do RIR/99. O pagamento ou a
entrega de recursos de acordo com a contabilidade foi comprovado, porém, não foi identificado o
beneficiário e nem comprovada a operação ou a sua causa.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 292/319, a presente autuação teve
origem em agosto/2006 com ao operação denominada EXODUS, realizada de forma
conjunta entre Secretaria da Receita Federal do Brasil, Departamento de Policia Federal
e Ministério Público Federal, em razão da existência de indícios de um esquema de
recepção de recursos do exterior (lavagem de dinheiro) em torno de diversas empresas,
as quais estão ou estavam de alguma forma, ligadas ao Sr. Walter Vogel (sócio da
empresa RECORRENTE), empresário suíço, naturalizado brasileiro, o qual, segundo a
Receita Federal, consta ou constou como sócio ou representante de 98 empresas, sendo
ainda procurador no Brasil dos investidores/credores estrangeiros que aportavam
recursos originários de paraísos fiscais em tais empresas. Por essa razão, o Fisco batizou
esse conjunto de empresas de “empreendimento Walter Vogel”.
De acordo com a autoridade lançadora, os gestores do empreendimento adotam a
seguinte estratégia para retirar os recursos do controle dos órgãos competentes do
sistema financeiro nacional:
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

Nesse esquema, apontou que “inexiste a comprovação da efetividade das transações
entre as empresas do grupo localizadas no Brasil. Os repasses monetários em razão das
causas contabilizadas não se comprovam, visto que quase todas as transações efetuadas
foram informadas como ocorridas em espécie, existindo somente os registros contábeis
que dão suporte aos caixas da empresa, constando como documentação comprobatória
apenas recibos e escrituras, documentos nos quais encontramos o Sr. Walter Vogel, ou
outra pessoa ligada ao grupo, como representante de ambas as partes” (fl. 295).
No que se refere à empresa objeto do presente processo, a fiscalização entendeu que,
conforme os resumos dos Balanços Patrimoniais e Demonstração do Resultado do
Exercício do período de 2003 a 2005 (fls. 132/133), estaria evidente que a empresa não
opera buscando atender a finalidade do seu objeto social, funcionando apenas para dar
suporte contábil às transações do Grupo, no que se refere à circulação dos recursos
oriundos exterior.
Além disso, observou que o imobilizado se manteve constante ao longo dos anos, a
despeito de ter havido o incremento de ingresso de recursos advindos do exterior, nas
modalidades de investimento e empréstimo e, além disso, a conta circulante manteve
sempre elevados valores.
Ressalta, no período analisado, os sucessivos prejuízos operacionais apurados.
Da análise das demonstrações financeiras da empresa RECORRENTE, a fiscalização
constatou alguns fatos relevantes e findou por apurar as seguintes infrações relativas ao
IRRF, com base no art. 61, §1o, da Lei no 8.981/95 (pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios acionistas ou titular, sem comprovação da operação ou
da sua causa):
· Item V.1.1 do TVF: diminuição do saldo em caixa entre 01/01/2006 e 31/07/2007
A fiscalizada informou que o saldo em espécie do seu caixa em 31/07/2007 era de R$
15.330,90, o qual, quando comparado ao valor de R$ 544.560,12 escriturado no último
Balanço Patrimonial da empresa (transcrito no Livro Diário do AC 2005 fl. 765) indica
saída de caixa neste período, no total de R$ 529.229,22, sendo necessário que o
contribuinte apresentasse toda documentação hábil e idônea que comprovasse o
beneficiário e a causa do pagamento.
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

A fiscalização atesta que, em resposta à intimação, o contribuinte argumentou que se
encontrava impossibilitado de apresentar os elementos requeridos em função dos
documentos apreendidos pela Policia Federal no Mandado de Busca e Apreensão da
operação Exodus, além do fato de ter arbitrado o lucro em 2006, sem apresentar
nenhuma informação concreta sobre o destino de R$ 529,479,80.
A autoridade lançadora não considerou os argumentos da contribuinte, pois: (i) a
alegação de que fez o uso do seu direito de buscar o arbitramento do lucro em 2006, não
é justificativa válida para a não apresentação dos documentos requeridos; e (ii) os
documentos, mesmo de forma não integral (como alega o fiscalizado), foram devolvidos
pela Policia Federal.
Portanto, pelo conjunto dos fatos relatados, a fiscalização entendeu que a saída do caixa
no valor de R$ 529.229,22 teve destinação diversa, uma vez que não houve a
comprovação da saída destes valores, resultando em pagamento sem causa, ou por
operação não comprovada, com apuração de ofício do IRRF em 31/07/2007.
Afirmou a autoridade lançadora que a data de 31/07/2007 foi firmada como data do
pagamento em razão de que foi com base no saldo do caixa deste dia, informado pelo
próprio contribuinte, que se apurou a diferença dos valores como saques do caixa.
· Item V.1.2 do TVF: lançamentos de pagamentos em espécie de compras de
Imóveis com operações não comprovadas
A autoridade fiscal constatou que em 2004 e 2005 foram realizadas duas operações
vultosas de saída de recursos da empresa, cujos registros contábeis indicam, em tese,
circulação de dinheiro em espécie entre as empresas ligadas ao Sr. Walter Vogel,
conforme abaixo discriminado:
a) Compra da Fazenda Horizonte, em 11/03/2004, por R$1.500.000,00.
Adquirida à Esmeralda Empreendimentos Imobiliários Ltda, que tem ou teve por sócios
o Sr. DEIBSON LEITE BANDEIRA (sócio administrador, com 0,11% de participação),
AMAZONIA IMOVEIS LTDA (com participação de 99,89% e tendo como sócio
responsável o mesmo Deibson Leite Bandeira), ZAFIR SILVOPASTORIL LTDA
(sócio excluído) e GERALDO JOÃO DA SILVA (sócio excluído); estes 02 foram
incluídos 11/10/2002 e excluídos em 26/11/2007. Importante frisar que, à época da
aquisição da Fazenda Horizonte, os Sr. Walter Vogel e Patrick Vogel eram cotistas da
ZAFIR, esta com domicílio fiscal na Rua Botão de Ouro n° 190, sala, 06, Pricumã, Boa
Vista /RR, ou seja o mesmo imóvel em que se situa a empresa ora fiscalizada.
Ponderou que a Esmeralda Empreendimentos Imobiliários Ltda, parte também
relacionada às empresas do Grupo Walter Vogel, tinha comprado a Fazenda Horizonte
no dia 10/03/2004 junto à empresa Agropecuária São Lourenço Ltda por R$
370.000,00, e apenas um dia após a vendeu à fiscalizada por R$1.500.000,00.
Devidamente intimada a comprovar a operação, a contribuinte se limitou a apresentar a
escritura pública, sem qualquer comprovante para a liquidação financeira (escritura não
foi efetuada na presença do tabelião), limitando-se o vendedor a declarar neste
documento “... já haver recebido dele outorgado em moeda corrente do país o valor...”,
sem qualquer comprovação bancária do efetivo pagamento pela causa relata.
b) Compra dos loteamentos Sumaúma e Macunaíma, da Fazenda Pedra Preta e da
Fazenda Pedra Pintada, em 29/09/2005, valor total de R$ 1.922.000,00.
b.1) Loteamentos Sumaúma e Macunaíma:
Comprados, em 10.09.2004 pela Imobiliária Siripê Ltda, à Imobiliária Santa Cecília no
Valor de R$ 672.000,00 e R$800.000,00, respectivamente, em valor total de
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

R$1.472.000,00, foram revendidos para a fiscalizada em 29/09/2005 pelo mesmo valor
total de R$ 1.472.000,00.
Nesta negociação, o Sr. Walter Vogel representa ambas.
Ressalta-se que, tanto a Imobiliária Santa Cecília quanto a Imobiliária Siripê Ltda são
empresas do grupo Walter Vogel e possuem o mesmo objeto social, a compra e venda
de imóveis, sendo que esta possui domicílio tributário à Rua Botão de Ouro, 190, o
mesmo da fiscalizada.
b.2) Fazenda Pedra Pintada:
Comprada pela fiscalizada à Oba Ouro Branco Agropecuária Ltda pelo valor de R$
250.000,00 no dia 16/11/2005.
Novamente o Sr. Walter Vogel representa ambas, sendo procurador da Oba Ouro
Branco e sócio desta empresa a partir de 12/2005.
Nota-se que, embora a negociação tenha, em tese, se firmado em 16/11/2005, já houve
os registros contábeis pertinentes em 29/09/2005.
b.3) Fazenda Pedra Preta:
Comprada, em 10/11/1995, pela Sra. Zilda Michael à Arosa Agropecuária Roraima por
R$ 515.000,00. Em 16/11/2005 a Sra Zilda Michael, ente próxima ao Sr. Walter Vogel
e representada por este na negociação, a revende para a fiscalizada no valor total de R$
200.000,00.
Nota-se que, embora a negociação tenha, em tese, se firmado em 16/11/2005, já houve
os registros contábeis pertinentes em 29/09/2005.
Sobre as aquisições dos imóveis acima referidos, a autoridade lançadora frisou que,
desde a constituição da empresa RECORRENTE em 2003 até 2005, as empresas
envolvidas – compradora e vendedora – pertencem ao mesmo grupo empresarial do Sr.
Walter Vogel, têm sede no mesmo endereço e têm objetivos sociais comuns, tornando a
transação muito suspeita, sendo imprescindível à constatação documental. No entanto, a
comprovação apresentada pela contribuinte foi lastreada apenas em meros registros
contábeis e nas escrituras lavradas entre essas pessoas vinculadas (onde não constam
prova da transferência do dinheiro).
Portanto, de acordo com o TVF, pelas formas suspeitas como as operações foram
realizadas, com forte indício de simulação, não sendo concebível que empresas que
possuem conta bancária, inclusive realizando operações com recebimento de recursos
do exterior, efetuem pagamento em espécie, em um montante elevado de cédulas, entre
pessoas que possuem interesse comum, com dispensa de testemunha e outras
averiguações, sendo portanto imprescindível que houvesse a comprovação do repasse
financeiro, não realizado pelo contribuinte conforme respostas às intimações. Desta
forma, a autoridade lançadora considerou que os pagamentos de R$1.500.000,00 e R$
1.922.000,00, escriturados como pagamentos de compra de imóveis, não tiveram as
operações e o repasse financeiro devidamente comprovado, restando a apuração do
IRRF nos termos do art. 61, §1° da Lei n° 8.981/95
Após o reajustamento determinado pelo art. 61, §3°, da Lei n° 8.981/95, a base de
cálculo para o IRRF e os respectivos fatos geradores utilizados pela autoridade
lançadora foram os seguintes (fls. 290 e 315):
11/03/2004: R$ 2.307.692,31;
29/09/2004: R$ 2.956.923,08; e
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

31/07/2007: R$ 814.198,80.

A DRJ julgou o lançamento procedente em parte e afastou aquele datado de
29/09/2004 de R$2.956.923,08.
O acórdão recorrido, por sua vez, negou provimento ao Recurso de Ofício e deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, excluindo os lançamentos sobre os pagamentos de
R$1.500.000,00 e de R$1.922.000,00. E manteve o lançamento no valor de R$529.229,22, parte
essa, ora atacada, com os seguintes argumentos:
Conhecimento
Quanto ao conhecimento, alega a PGFN que o recurso não deve ser conhecido
pois não preencheu o requisito previsto no art. 67, §1o do RICARF, que diz:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
Conforme o Manual de Admissibilidade item 2.1.2, assim consta quanto a esta
questão:
O RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, assim estabeleceu, em seu art.
67, § 1o, do Anexo II: "§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma
objetiva qual a legislação que está sendo interpretada de forma divergente."
Em 15 de fevereiro de 2016, foi publicada a Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de
2016, com a seguinte redação: "§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a
legislação tributária interpretada de forma divergente."
Assim, suprimida a expressão "de forma objetiva", fica claro que a legislação que está
sendo interpretada de forma divergente não tem de estar necessariamente expressa no
apelo, desde que nele se demonstre, sem sombra de dúvida, qual o arcabouço jurídico
que está sendo tratado, evitando-se a indicação de decisões divergentes em face de
arcabouços normativos estranhos à lide objeto do recurso. Destarte, se no Recurso
Especial, a despeito de não estar demonstrada de forma expressa a legislação objeto da
divergência jurisprudencial, essa informação é facilmente deduzida da própria
demonstração dos pontos de divergência indicados nos paradigmas, considera-se
atendido o comando regimental acima
Da leitura do Recurso Especial, apesar de sucinto e objetivo, bem como do
próprio despacho de admissibilidade claro está qual o arcabouço jurídico que está sendo tratado,
art. 61 da Lei 8.981/95 ou art. 674 §1o do RIR/99. Veja os trechos abaixo:
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

Assim, entendo que o argumento da PGFN não deve prevalecer.
Quanto ao paradigma apresentado, além de ser de uma outra empresa do mesmo
grupo, vejo que a divergência existe, nos termos do despacho de admissibilidade, os quais acato,
nos termos do art. 50, § 1o da Lei no 9.784, de 1999.
Dessa forma, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
Mérito
No mérito devemos decidir acerca da tributação pelo IRRF por presunção, do art.
61 da Lei 8.981/95, se ela pode ocorrer com base na escrituração contábil ou se a autoridade
administrativa deve informar a destinação do pagamento.
Assim se posicionou o acórdão recorrido, na manutenção do lançamento:
II.a. Do lançamento sobre a diminuição do saldo da conta “caixa” em R$
529.229,22.
De acordo com a autoridade lançadora, houve a diminuição do saldo em espécie da
conta “Caixa” da RECORRENTE quando comparado o valor declarado no Balanço
Patrimonial (R$ 544.560,12) e aquele informado pela RECORRENTE em 31/07/2007
(R$ 15.330,90). Sendo assim, efetuou o lançamento do IRRF na medida que a diferença
de R$ 529.229,22 foi considerada um pagamento sem causa, ante a falta de
comprovação de seu destino.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

A RECORRENTE argumenta que não foram devolvidos uma série de documentos
apreendidos pela Policia Federal, em decorrência da operação Exodus a que se sujeitou
o Sr. Walter Vogel, posto que, grande parte da documentação contábil das referidas
empresas envolvidas, apreendidas em pastas, gavetas e sacos abarrotados, voltaram com
seus volumes bens inferiores.
O auto de apreensão encontra-se fls. 188/211, e os Termos de Restituição às fls.
214/258.
Ao contrário do que alega o RECORRENTE, há uma certidão (fl. 187) emitida pela
Polícia federal nos autos do processo no 2006.42.00.0012070 (Mandado de Busca e
Apreensão – MBA), atestando que “todos os itens apreendidos pelas equipes BV 12, BV
13, BV 14 e BV 15 foram restituídos em observância a Decisão Judicial daquela Vara
Federal [1a Vara Federal de Boa Vista/RR], salvo os itens correspondentes a valores
monetários que foram depositados judicialmente em estabelecimento bancário oficial”.
No entanto, entendo que tal “devolução incompleta”, caso existisse, deveria ser
questionada pela RECORRENTE nos autos do processo judicial relativo ao MBA, de
onde RECORRENTE (ao menos apresentada nos presentes autos) em face da Certidão
emitida pela Policia Federal de que havia devolvido todos os itens apreendidos (exceto
os valores monetários).
Ademais, acaso realmente os documentos supostamente não devolvidos fossem
demasiadamente importantes para a comprovação das alegações da RECORRENTE,
esta poderia ter ao menos diligenciado a fim de obter cópias da documentação, pois
entre a data de emissão da certidão pela Policia Federal atestando a devolução dos itens
apreendidos (20/08/2007 – fl. 187) até a data em que a RECORRENTE tomou ciência
do auto de infração (12/08/2008 – fl. 268), transcorreu tempo suficiente para verificar a
documentação faltante e obter ao menos cópias das mesmas, caso fossem necessárias
para comprovação dos seus argumentos de defesa.
Assim, entendo que não merecem prosperar as alegações da RECORRENTE e,
consequentemente, deve ser mantido o lançamento do IRRF sobre o valor da diferença
apurada entre o saldo da conta “Caixa” declarado no Balanço Patrimonial (R$
544.560,12) e aquele informado pela RECORRENTE em 31/07/2007 (R$ 15.330,90),
pois tal montante de R$ 529.229,22 deve ser considerado como pagamento sem causa,
ante a constatação de que houve uma diminuição da conta contábil sem de comprovação
de seu destino, não necessitando haver a contabilização de tal “pagamento”, nos termos
do art. 61, §1°, da Lei n° 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste CARF no sentido de que incide IRRF
sobre o valor do saldo de caixa não comprovado pelo contribuinte, como pagamento
sem causa ou por operação não comprovada, além de tratar acerca do argumento de
devolução incompleta de documentação apreendida, nos termos já expostos: (...)
Portanto, deve ser mantido o lançamento de IRRF referente ao item V.1.1 do TVF, a
respeito da diminuição do saldo em caixa entre 01/01/2006 e 31/07/2007.
Vejamos o que diz o art. 61 da Lei 8.981/95:
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

“Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991.” (Negritou-se.)
Tem razão o recorrente quando diz que a autoridade fiscal deve comprovar a
ocorrência do pagamento.
Entretanto, fato é também que conforme se vê do TVF, o lançamento se deu com
base em escrituração contábil, mais especificamente da conta contábil “Caixas”, onde se
verificou uma diferença de montantes, em que havia um valor declarado de R$ 544.560,12 e
aquele informado pela recorrente em 31/07/2007 de R$ 15.330,90, gerando a base da diferença
de R$ 529.229,22.
Ou seja, comprovado está que houve uma saída de Caixa naquele montante.
Devidamente intimada, a recorrente não conseguiu comprovar quais as causas daquela baixa ou
que houve um erro na contabilização daqueles valores.
Esta conselheira já votou no Ac. 1301-003.006, de 16 de maio de 2018, em
situação semelhante, no sentido de que a contabilidade por si só não seria suficiente para
embasar tais lançamentos, entretanto, tratando-se de conta “Bancos” naquele caso, e de “Caixas”
neste, conta contábil de maior liquidez, tenho que a escrituração contábil do recorrente faz prova
sim para embasar o lançamento.
Socorrendo-me também, do art. 417 do CPC, no sentido de que os livros
empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário todos os meios de prova:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário,
todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos.
Assim, nesses termos, mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da contribuinte, para no
mérito NEGAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Redator Designado.
Em que pesem os valorosos argumentos do voto da ilustre Relatora, Conselheira
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, ouso dela discordar.
No citado Acórdão no 1301-003.006, de 16 de maio de 2018, de fato acompanhei
o voto dessa mesma relatora em que, baseado nos registros contábeis indicando o pagamento de
determinadas despesas, manteve-se a exigência de IRFonte. Peço vênia para transcrever o
principal excerto do voto sobre o tema:
A DRJ entendeu que a exigência do IRRF, baseada no art. 674 do RIR/99 (art. 61 da Lei
8.981/95), não deveria subsistir, uma vez que a fiscalização não teria comprovado tais
pagamentos, atendo-se apenas aos registros contábeis do contribuinte.
[...]
Baseou-se, ainda, na Solução de Consulta Interna 11, de 08 de maio de 2013, COSIT,
em que visou esclarecer se a glosa de despesa, baseada em nota fiscal inidônea, seria
compatível com o lançamento de IRRF motivado por pagamento sem causa, assim
transcrito:
“(...)
19. Em sendo assim, a princípio, não poderia haver lançamento de IRRF por
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. A aplicação do art. 61
está reservada para aquelas situações em que o Fisco prova a existência de um
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
20. O lançamento não pode ser feito de forma automática, ou seja, a despesa
amparada por nota fiscal inidônea não autoriza, por si só, a cobrança do IRRF
por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Se houver
comprovação por parte da autoridade fiscal da existência concreta do
pagamento, deverá ser feito o lançamento do IRRF.
21. Caberá à autoridade fiscal demonstrar concretamente a existência de
pagamento. Havendo a identificação do pagamento relacionado à nota fiscal
inidônea, e sendo ela indicada pelo contribuinte como razão ou causa do
pagamento, caberá a exigência do IRRF sobre o valor pago.
(...)”
Concluindo que:
“22.1. – o registro contábil de despesa amparado em nota fiscal inidônea não
autoriza, por si só, além da exigência do IRPJ (em face da glosa da despesa
inexistente ou não comprovada), a cobrança pelo Fisco do IRRF por pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado.
22.2 – a glosa de custo ou despesa, baseada em nota fiscal inidônea é
compatível com o lançamento reflexo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) motivado pelo pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado,
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

desde que haja a comprovação por parte da autoridade fiscal do efetivo
pagamento.”
De fato, conforme o acostado aos autos, o lançamento baseou-se nos lançamentos
contábeis, e como dito pela DRJ, para tanto exige-se para a aplicação da hipótese do art.
61 a prova do pagamento efetivo.
E como descrito em TVF, reconhecendo que os pagamentos foram comprovados a partir
da contabilidade, como segue:
“Cabe esclarecer que a contribuinte não apresentou os comprovantes de
pagamentos solicitados pelo Fisco. Desta feita, a presente fiscalização buscou os
pagamentos contabilizados no ano-calendário de 2010 em contrapartida das
despesas decorrentes com as referidas empresas de fachada.” (extraído da folha
21 de 42)
[...]
“Em relação às operações nas quais se verificou não haver causa para os
pagamentos, o sujeito passivo foi instado a comprovar o efetivo pagamento.
Diante da falta de atendimento à intimação pelo sujeito passivo, buscou-se
comprovar a entrega de recursos pela escrituração contábil.” (extraído da folha
41 de 42)
[...]
Não há que se falar que tão-somente a contabilidade não seria suficiente, no caso em
tela, a contabilidade confirma a ocorrência do pagamento, os valores saíram da conta
Bancos, que levada em conta a liquidez está em segundo lugar, após a conta Caixa.
A escrituração contábil do contribuinte faz prova sim, tanto a favor quanto contra ele.
No caso, ele registrou créditos decorrentes dos pagamentos sem causa contra a conta
Bancos, o que culmina a realização e ocorrência do pagamento. E tais fatos foram
descritos em diversas passagens do TVF:
[...]
Assim também da leitura do art. 417 do CPC:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Dessa forma, comprovada a ocorrência do pagamento, de se restabelecer o lançamento
do IRRF decorrente do pagamento sem causa, dando-se provimento ao Recurso de
Ofício.
Esclareço que mantenho firme exato entendimento no que diz respeito à
comprovação do pagamento para fins de exigência do IRFonte de que trata o art. 61 da Lei no
8.981/95.
Contudo, no caso concreto, a situação posta nos autos se afasta desse raciocínio,
qual seja, de que o registro contábil do pagamento é suficiente para, ao lado da ausência de causa
ou do beneficiário, considerar ocorrido o fato gerador de IRFonte com base no disposto no art.
61 da Lei no 8.981/95: a autoridade fiscal autuante não foi capaz de identificar registros contábeis
específicos que comprovariam o pagamento!
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

Na realidade, a autoridade fiscal presumiu que a diferença de saldos de caixa
constatados entre determinadas datas (no caso, 18 meses), derivariam de pagamentos sem causa.
Veja-se excerto da decisão recorrida a esse respeito:
II.a. Do lançamento sobre a diminuição do saldo da conta “caixa” em R$
529.229,22.
De acordo com a autoridade lançadora, houve a diminuição do saldo em espécie da
conta “Caixa” da RECORRENTE quando comparado o valor declarado no Balanço
Patrimonial (R$ 544.560,12) e aquele informado pela RECORRENTE em 31/07/2007
(R$ 15.330,90). Sendo assim, efetuou o lançamento do IRRF na medida que a diferença
de R$ 529.229,22 foi considerada um pagamento sem causa, ante a falta de
comprovação de seu destino.
[...]
Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste CARF no sentido de que incide IRRF
sobre o valor do saldo de caixa não comprovado pelo contribuinte, como pagamento
sem causa ou por operação não comprovada, além de tratar acerca do argumento de
devolução incompleta de documentação apreendida, nos termos já expostos:
[...]
Portanto, deve ser mantido o lançamento de IRRF referente ao item V.1.1 do TVF, a
respeito da diminuição do saldo em caixa entre 01/01/2006 e 31/07/2007.
Ao assim agir, a autoridade fiscal acabou, de uma só vez, por presumir não só a
ocorrência do fato gerador (no caso, o pagamento considerado sem causa), mas também a data
de sua ocorrência, de forma a eleger o último dia do período, qual seja, 31/07/2007, como sendo
a data efetiva do presumido pagamento (que poderia ter se dado, em tese, em qualquer data entre
01/01/2006 e 31/07/2007, inclusive de forma parcelada).
Por conseguinte, ante ao frágeis indícios da ocorrência do próprio pagamento,
aliado à eleição discricionária da data de ocorrência do fato gerador, não há como se considerar
satisfeitos os requisitos do art. 61 da Lei no 8.981/95 para exigência de IRFonte sobre essa
parcela específica de R$ 529.229,22, objeto do presente recurso especial.
Há de se salientar que caso a autoridade fiscal fosse capaz de identificar os
registros contábeis isolados e específicos dos referidos pagamentos (em contas de
disponibilidade - Caixa, Bancos ou Equivalentes de Caixa), poderia viabilizar a manutenção da
parcela de exigência ainda em discussão nos presentes autos. Contudo, conforme já salientado,
não foi o que ocorreu nos autos.
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.251 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003822/2008-99

CONCLUSÃO

Por essas razões, encaminho meu voto no sentido de CONHECER do recurso
especial, e, no mérito, de DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital